Tribunal: TJDFT
Processo: 0743999-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. PRIMERA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, CP. MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. DECOTE. INTUITO DE LUCRO. INERENTE AO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. In casu, ausente o interesse recursal quanto à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (1.957,3g).
3. A condição de transportador do entorpecente pressupõe o intuito de lucro, não podendo tal circunstância ser considerada como agravante prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal.
4. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
5. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 anos), o qual ostenta uma circunstância judicial desfavorável e a condição de reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, “a” e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.